Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-79.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DOS FATOS. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Não há como ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea dos fatos, quando apesar de o apelante ter afirmado que guiava o veículo envolvido no acidente automobilístico, que ceifou a vida da vítima, não admitiu a condução do automóvel de forma imprudente, alegando ter se envolvido no acidente em razão das más condições da via (DF-001).
2. Apesar de o artigo 65 do Código Penal dispor que as circunstâncias atenuantes "sempre atenuam a pena", o objetivo da Súmula no 231 do c. Superior Tribunal de Justiça foi o de evitar que este dispositivo legal fosse interpretado literalmente, de modo que a reprimenda ficasse aquém da reprovação estabelecida no tipo penal.
3. Negado provimento ao recurso.